Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA RETIRADA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO TRÊS ANOS APÓS A COMUNICAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO TÃO SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido dirigiu-se do Estado de São Paulo para o Distrito Federal, a fim de adquirir uma motocicleta de terceiro estranho à lide. Relata que se procedeu à autorização digital de transferência do veículo, bem como ao reconhecimento de firmas perante a serventia extrajudicial. Não obstante, ao diligenciar junto ao Detran/SP, o recorrido teria sido surpreendido com a notícia da existência de gravame ativo de alienação fiduciária, a despeito de o alienante da motocicleta ter procedido à quitação do financiamento em 26.07.2019. Alega o recorrido que em ação judicial diversa obteve tutela de urgência para determinar ao Detran/DF, ora recorrente, que procedesse à retirada do gravame. Contudo, após o cumprimento da decisão, o então alienante não conseguiu emitir nova autorização de transferência, o que impediu o Detran/SP de incluir o veículo em seus cadastros, pois existiria divergência no número do CRV. O recorrido narra que tentou insistentemente a resolução do caso, mas que não obteve resposta do recorrente.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega inexistência de dano, por ausência de nexo causal, ao argumento de que não foi demonstrado que o atraso ocorrido deu-se por culpa do Detran/DF. Além disso, afirma que o mero aborrecimento não pode ser caracterizado como dano moral. Ao final, pede a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau.
5. A controvérsia reside na existência de nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano extrapatrimonial alegado pelo recorrido, de modo a configurar a responsabilidade civil do Estado.
6. Da análise dos autos, entendo que razão não assiste ao recorrente. A falha na prestação do serviço passou a existir a partir da comunicação do agente financeiro, ocorrida no ano de 2019, a respeito da quitação do financiamento do veículo, cujo gravame não foi baixado a tempo e modo. Ou seja, a baixa da restrição, que impediu a transferência de propriedade, deveria ter ocorrido 3 (anos) antes do ajuizamento da presente demanda. Tal fato é imputável unicamente à autarquia de trânsito distrital, ora recorrente. Resta, pois, evidenciado o nexo de causalidade.
7. Quanto ao dano alegado pelo recorrido, entendo que a situação vivenciada ultrapassou os limites do mero aborrecimento. Houve diversas tentativas de solução pela via administrativa, bem como por via judicial. Cumpre salientar que, mesmo após a mencionada determinação judicial, o recorrente ofertou resistência ao cumprimento da ordem. Além disso, após a baixa do gravame, o recorrente incorreu em outro erro administrativo quanto ao CRV, o que novamente impediu o alienante de emitir uma nova autorização de transferência ao recorrido.
8. A despeito de o recorrente já ter conseguido efetivar a transferência, conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, essa circunstância não tem o condão de afastar a ofensa aos atributos da personalidade do recorrido.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, que advoga em causa própria, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.